Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000549-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- DHEULLER FAGUNDES DOS SANTOS e DELBER FAGUNDES DOS SANTOS
AGRAVADO- MAX APARECIDO DI MARTINI
Agravo de Instrumento n. 1000549-44.2022.8.11.0000 de decisão da 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu em parte o Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, tão somente para reconhecer a inexigibilidade do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelos executados.
Os agravantes alegam que o agravado busca receber os alimentos provisórios deferidos em sede de liminar, os quais não foram adimplidos.
Aduzem que somente no Cumprimento de Sentença, proposta em 2018, é que ele buscou o pagamento, logo as parcelas anteriores a julho/2016 foram atingidas pela prescrição conforme § 2o do art. 206 e art. 189 do Código Civil.
Argumentam que se tratam de parcelas vencidas, certas e líquidas, imediatamente exigíveis, logo não é acertado dizer que o prazo prescricional relativo a elas apenas começou a transcorrer com o trânsito em julgado da sentença que as confirmou em caráter definitivo.
Afirmam que esse entendimento viola os princípios da isonomia e segurança jurídica, vez que as partes estariam sujeitas a regimes jurídicos incompatíveis entre si, além de insuscetíveis ao tempo, motivando verdadeiro esvaziamento da medida liminar no curso do processo de conhecimento.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que negou o argumento de prescrição das parcelas de vencidas, a título de alimentos, as quais foram fixadas em liminar no processo de conhecimento, proferido nos seguintes termos:
(...)
Sabe-se que a decisão liminar é uma decisão temporária, que conserva sua eficácia na pendência do processo (art. 296, CPC), dependendo de confirmação por sentença de mérito, momento em que torna-se definitiva, podendo ser exigível a partir do trânsito em julgado por meio de cumprimento de sentença (art. 519, CPC), contando-se, a partir de então, o prazo prescricional da pretensão executiva.
Quanto à definitividade da decisão, o art. 302 do Código de Processo Civil garante, inclusive, que caso haja pagamento no curso dos autos das prestações determinadas em decisão liminar, sobrevindo sentença que revogue tal ou seja, no caso em tela, o exequente seria responsável por devolver aos executados os valores anteriormente recebidos por ele.
A alegação do impugnante é de que houve a prescrição do pedido de pagamento das pensões mensais fixadas em decisão liminar, todavia, tem-se que a prescrição da pretensão executiva ocorre no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
Assim, considerando que o Código Civil, em seu artigo 206, §2o, dispõe que “prescreve em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem”, no presente caso não se vislumbra a ocorrência de prescrição, vez que o trânsito em julgado ocorreu em 08/06/2018 e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado pelo exequente em 05/07/2018 (ID 25915494/ Pág.5 e ID 25915495), portanto, dentro do prazo prescricional de dois anos. (Id 115156498 - Pág. 2/3)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes, visto que já foi pleiteada a penhora on line em conta dos agravantes no valor de R$ 262.388,01.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, em análise sumária, a exigência dos alimentos é imediata, ou seja, após fixados em decisão interlocutória.
Assim, essas questões serão aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator